Tribunal: TJBA
Processo: 8061860-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061860-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: CONDOMÍNIO CARAVELAS - BLOCO H

Advogado(s)
:
KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. PRESENÇA DE MORADORES VULNERÁVEIS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada pelo CONDOMÍNIO CARAVELAS – BLOCO H. Alegou o autor que, a partir de dezembro de 2022, passou a receber faturas de água com valores muito superiores à média histórica de consumo, culminando em cobrança de R$ 28.541,66 em abril de 2023, seguida de corte no fornecimento em maio do mesmo ano. Pleiteou o refaturamento, restituição de valores pagos indevidamente, indenização por danos materiais e morais, e substituição do hidrômetro. A sentença determinou o refaturamento das faturas entre dezembro de 2022 e maio de 2023, a restituição simples dos valores pagos a maior, o pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 660,00) e morais (R$ 5.000,00), além da substituição do hidrômetro. A Apelante impugnou apenas a condenação por danos morais, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão do fornecimento de água, com base em faturas manifestamente excessivas e posteriormente reconhecidas como indevidas, configura abalo moral indenizável e, sendo o caso, se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo prescindível a demonstração de culpa para a obrigação de indenizar por falha na prestação do serviço.

3.

A suspensão do fornecimento de água ao condomínio, por débitos manifestamente questionáveis, violou direito fundamental do consumidor a serviço público essencial, impactando diretamente o mínimo existencial e afetando moradores em situação de hipervulnerabilidade.

4. O dano moral decorrente da interrupção indevida do fornecimento de água é in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo concreto, por representar violação à dignidade da pessoa humana.

5.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, o contexto social dos afetados e o caráter compensatório-punitivo da reparação.

6.

A própria Apelante reconheceu administrativamente a cobrança excessiva, promovendo refaturamento parcial, o que reforça a falha na prestação do serviço.

7.

As razões recursais, embora sucintas, enfrentaram o fundamento da sentença, razão pela qual foi afastada a preliminar de ausência de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de água, ainda que decorrente de cobrança posteriormente reconhecida como abusiva.

2.

A interrupção do fornecimento de serviço público essencial, especialmente em condomínios com moradores em situação de vulnerabilidade, configura dano moral presumido, apto a ensejar indenização.

3.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado diante da gravidade da ofensa e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0501595-23.2017.8.05.0080, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 03.10.2018; TJ-BA, Apelação nº 8028331-37.2020.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8061860-42.2023.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A-EMBASA
, sendo Recorrido o
CONDOMÍNIO CARAVELAS - BLOCO H.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09